Tribunal: TJMT
Processo: 0006747-51.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006747-51.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SARA KAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 037.180.941-00 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 E ARTIGO 104, §4, DO DECRETO Nº 3.048/99 - NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

“Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

É cediço que o encerramento da instrução diante da conclusão da perícia judicial, que esclarece os fatos contemplados na lide, não configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sara Karoline de Oliveira
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Previdenciária n. 6467-51.2019.811.0055, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em suas razões a Apelante alega que ajuizou o presente processo judicial visando a concessão de benefício previdenciário de auxílio acidente considerando a inércia da Autarquia Federal, ora recorrida em transformá-lo de ofício.

Assevera que possui grave lesão no fêmur esquerdo, com sequela de incapacidade no membro.

Argumenta que impugnou a indicação da perita, e questionou o parecer exarado, contudo a magistrada
a quo,
julgou improcedente o pedido pela suposta ausência de incapacidade laboral, desprezando o laudo acostado pela Recorrente

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença (Id. 38384451 a 38384553).

O Apelado não apresentou contrarrazões consoante a certidão de Id. 38384455.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar manifestação sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento da causa (Id. 38712492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sara Karoline de Oliveira contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Previdenciária n. 6467-51.2019.811.0055, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em síntese a Apelante assevera que possui grave lesão no fêmur esquerdo, com sequela de incapacidade no membro. Argumenta que impugnou a indicação da perita, e questionou o parecer exarado, contudo a magistrada a quo, julgou improcedente o pedido pela suposta ausência de incapacidade laboral, desprezando o laudo acostado pela Recorrente.

É contra essa decisão que apresenta seu inconformismo, pugnando pela reforma do ato sentencial.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

No caso em exame, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando a Autora, fato é que razão não lhe assiste, uma vez que não ficou comprovada a redução da capacidade laboral por período prolongado.

Dessa forma, é prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4º, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica (Id. 38384030), o perito concluiu que o autor não possui incapacidade laborativa, bem como, não apresenta limitação para a vida independente,

(... )

7.2 O periciando e capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia? Justificar.

Não há impedimentos de realizações de atividades quaisquer

De acordo com perícia realizada em 18/ 10/2018, a pericianda foi vítima de acidente de percurso com moto em 2015, com consolidação de fratura e colocação de placas metálicas de forma permanente, está apta a retornar ao trabalho habitual declarado ou qualquer outra atividade laboral, sem prejuízo físico ou motor; Inclusive a mesma re1ata praticar esportes e atividades de maior esforço, relatando que, apenas nestes casos sente “leve dor local”, porém não se sente incapacitada a realização de sua atividade habitual, assim como concluído em sua perícia médica. Sem mais me prontifico a quaisquer esclarecimentos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.Em sendo atestada a ausência de incapacidade laboral por Laudo Médico Oficial, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho, diante do não preenchimento dos requisitos imprescindíveis para tanto.

2. Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo. (N.U 1028674-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ademais, é cediço que o encerramento da instrução diante da conclusão da perícia judicial, que esclarece os fatos contemplados na lide, não configura cerceamento de defesa.

Nesse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.
2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. 3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT, Apelação n. 116303/2017 – Comarca da Capital, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 15-06-2020). Destaquei.

Ademais, cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Logo, como a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, o apelo deve ser desprovido.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021